Tribunal: TCU
Processo: 019.636/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares e esterilização de roupa cirúrgica, com locação de enxoval, controle e gestão de enxoval hospitalar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 81/2023, realizado pela Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, por meio da Central de Licitações e Contratos, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares e esterilização de roupa cirúrgica, com locação de enxoval, controle e gestão de enxoval hospitalar", sendo o órgão demandante da contratação a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (Sesa/AP), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação procedente; 9.3. determinar à Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, adote medidas quanto aos subitens abaixo, informando ao TCU as respectivas providências: 9.3.1. realize análise no valor de mercado previamente estimado do objeto do Pregão Eletrônico 81/2023, no valor de R$ 18.603.417,60, devidamente reajustado a valores atuais, e, caso ainda se demonstre vantajoso, promova a negociação com a segunda colocada do certame, para avaliar o interesse da empresa em contratar por valor igual ou inferior a tal montante, nos termos do art. 4o, incisos IV, XI, XVI e XVIII, da Lei 10.520/2002, seguindo os trâmites editalícios necessários à análise de classificação e habilitação da proposta; 9.3.2. caso o Contrato 9/2023, resultante do Pregão Eletrônico 81/2023, realizado pela Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, por meio da Central de Licitações e Contratos, ainda não tenha sido prorrogado: 9.3.2.1. inclua, no termo aditivo de prorrogação de prazo da citada avença, cláusula resolutiva que estabeleça a sua extinção logo após: 9.3.2.1.1. a contratação e respectiva emissão da ordem de serviço com a segunda colocada no certame, nos termos do subitem 9.3.1 desta decisão; ou 9.3.2.1.2. a conclusão do processo licitatório para nova contratação dos correspondentes serviços, se ausente a vantagem na contratação, o interesse da empresa ou, ainda, em caso de desclassificação ou de inabilitação da segunda colocada (subitem 9.3.1), situação em que a nova licitação para prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares e esterilização de roupa cirúrgica, com locação de enxoval, controle e gestão de enxoval hospitalar, com vistas à substituição do Contrato 9/2023 deve ser concluída em um prazo de 180 (cento e oitenta) dias; 9.3.3. caso o Contrato 9/2023, resultante do Pregão Eletrônico 81/2023, realizado pela Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, por meio da Central de Licitações e Contratos, já tenha sido prorrogado em 2024: 9.3.3.1. abstenha-se de efetuar nova prorrogação de prazo da citada avença: 9.3.3.1.1. informando a empresa sobre a rescisão do contrato tão logo se faça a contratação e respectiva emissão da ordem de serviço com a segunda colocada no certame, nos termos do subitem 9.3.1 desta decisão; ou 9.3.3.1.2. concluindo, antes do término da vigência da citada prorrogação contratual, novo certame licitatório para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares e esterilização de roupa cirúrgica, com locação de enxoval, controle e gestão de enxoval hospitalar, com vistas à substituição do Contrato 9/2023; 9.4. realizar, nos termos do art. 250, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 2o, § 1o, da Resolução-TCU 360/2023, a audiência da sociedade empresária Limpex Serviços Ambientais Ltda., para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, caso queira, sobre os fatos abaixo, relativos ao Pregão Eletrônico 81/2023, realizado pela Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, por meio da Central de Licitações e Contratos, alertando-a de que, caso as justificativas apresentadas não sejam acolhidas, este Tribunal poderá declarar a sua inidoneidade para participar, por até 5 (cinco) anos, de licitação na administração aública aederal, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992: 9.4.1. fraude à licitação no âmbito do citado certame, em razão da apresentação de atestados de capacidade técnica com conteúdo inverídico e objeto de montagem, em afronta aos arts. 70, 77 e 87 da Lei 8.666/1993; art. 7o da Lei 10.520/2002; arts. 337-I, 337-L, incisos I, IV e V, do Decreto-Lei 2.848/1940 (Código Penal); art. 46 da Lei 8.443/1992; e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 1.155/2022 e 1.701/2022, ambos do Plenário deste Tribunal; 9.5. realizar a audiência dos responsáveis abaixo identificados, com base no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para que apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, suas razões de justificativa acerca das irregularidades verificadas na execução do Contrato 9/2023, firmado com a empresa Limpex Serviços Ambientais Ltda., decorrente do Pregão Eletrônico 81/2023, realizado pela Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, por meio da Central de Licitações e Contratos: Irregularidade: falhas na fiscalização da execução do Contrato 9/2023; Normas infringidas: subitem 23.3 do Edital do PE 81/2023; subitens 4.2.1.1, alíneas "d" e "e", 4.2.2 do TR, cláusula 4.2.2, alíneas "d" e "e" do Contrato 9/2023; aos arts. 58, III, 66, 67, 77, 86, 87 da Lei 8.666/1993; e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.345/2017 e 2.916/2013, os dois do Plenário do TCU; Conduta 1: propor a sanção de advertência à empresa Limpex Serviços Ambientais Ltda., não obstante esta viesse cometendo irregularidades graves, como atrasos injustificados e inexecução parcial do objeto, o que ensejaria sanção mais grave; Responsável 1: Caio Cesar Farias Alves (CPF XXX.045.964-XX), Gerente-Geral de Fiscalização do Contrato 9/2023 - Gerência de Fiscalização de Contratos e Convênios (Geficc); Conduta 2: deixar de aplicar sanção adequada à empresa Limpex Serviços Ambientais Ltda., arquivando o processo administrativo, o qual previa a sanção de advertência, não obstante aquela viesse cometendo irregularidades graves, como atrasos injustificados e inexecução parcial do objeto; Responsável 2: Silvana Vedovelli (CPF XXX.600.788-XX), Secretária de Estado da Saúde do Amapá em exercício durante a execução do Contrato 9/2023. 9.6. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução à peça 138, ao Governo do Estado do Amapá, à Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, à sociedade empresária Limpex Serviços Ambientais Ltda. e aos responsáveis mencionados no subitem 9.5 desta decisão; e 9.7. comunicar à representante o teor desta decisão.